Tribunal: TJMT
Processo: 1004512-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004512-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), JEFFERSON WUTZKE - CPF: 041.636.049-10 (AGRAVANTE), INARA HEIN - CPF: 045.998.499-36 (AGRAVANTE), SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (AGRAVANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), JEFFERSON WUTZKE - CPF: 041.636.049-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), MARLI NEUMANN - CPF: 865.746.639-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN WUTZKE - CPF: 051.044.649-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004512-89.2024.8.11.0000 – Vera

Agravantes:
Jeferson Wutzke e outros

Agravado:
Banco de Lage Landen Brasil S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – LEILÃO REALIZADO – BEM ARREMATADO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso dos autos, a hasta pública, cuja suspensão era objeto do agravo, foi realizada, sendo o imóvel penhorado arrematado, culminando na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Precedentes TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004512-89.2024.8.11.0000 – Vera

Agravantes:
Jeferson Wutzke e outros

Agravado:
Banco de Lage Landen Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Jeferson Wutzke e outros,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da ação de execução com garantia hipotecária que lhes move o Banco de Lage Landen Brasil S.A., indeferiu o pedido de suspensão do ato expropriatório e da hasta pública a ser realizada.

Inconformados, os agravantes sustentam que os imóveis matriculados sob ns. 21. 661 e 662, do CRI de Vera/MT, apesar de estrem alugados a terceiros, são os únicos bens que servem a sua subsistência, mormente por se tratar de bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei n. 8.009/90. Seguem sustentando, que a jurisprudência possui entendimento no sentido de que, ainda que o imóvel intitulado bem de família esteja locado a terceiros, não perde a proteção disposta da Lei n. 8.009/90. Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção do
decisum
lhes causará dano irreparável. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja deferida a suspensão do ato expropriatório.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 204750655).

As informações foram prestadas (id. 205658672), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 208346677), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de estar prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004512-89.2024.8.11.0000 – Vera

Agravantes:
Jeferson Wutzke e outros

Agravado:
Banco de Lage Landen Brasil S.A.

V O T O

Na contraminuta, a parte agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de estar prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que o leilão já foi realizado e o bem arrematado.

Com razão
. Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Jeferson Wutzke e outros,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da ação de execução com garantia hipotecária que lhes move o Banco de Lage Landen Brasil S.A., indeferiu o pedido de suspensão do ato expropriatório e da hasta pública a ser realizada (id. 141679499 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que os imóveis matriculados sob ns. 21. 661 e 662, do CRI de Vera/MT, apesar de estrem alugados a terceiros, são os únicos bens que servem a sua subsistência, mormente por se tratar de bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei n. 8.009/90.

Seguem sustentando, que a jurisprudência possui entendimento no sentido de que, ainda que o imóvel intitulado bem de família esteja locado a terceiros, não perde a proteção disposta da Lei n. 8.009/90.

Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção do
decisum
lhes causará dano irreparável. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja deferida a suspensão do ato expropriatório.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, o condutor do feito declinou que
“
Cumpre-me informar, outrossim, êxito no leilão judicial, cuja arrematação, em 2a praça, no valor de R$ 423.290,35, perfectibilizou-se (ID. 143006674)”
(id. 205658672)
.

Dessa forma, tendo ocorrido à hasta pública e a arrematação do bem imóvel, que motivou a interposição do presente agravo, verifico que houve a perda superveniente do interesse recursal, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Confira, ainda, a lição d professor José Miguel Garcia Medina:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal, inclusive com julgado desta Câmara, ao tratar de questão semelhante, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENDIDA SUSPENSÃO DO LEILÃO – PERDA DO OBJETO – PEDIDO NÃO CONHECIDO
– PRETENDIDA NULIDADE DO ATO – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PROMOVER A PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

[...]

Noutro viés, não se vislumbra o perigo de dano suscitado pela parte Agravante, eis que a arrematação do imóvel já ocorreu
.”
(RAI n. 1002123-05.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SEMOVENTES – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE RECORRENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO –
LEILÃO – REALIZAÇÃO EFETIVADA – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

[...]

De outra banda, a realização da hasta pública cujo cancelamento se pretendia, somado ao fato de ter havido arrematação do bem, acarreta a perda de objeto do recurso por falta de interesse no provimento jurisdicional perseguido
.”
(RAI n. 1007484-76.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.10.2017 – negritei).

À vista disso, cabe aos recorrentes, na hipótese de permanecer o inconformismo, a adoção de procedimento adequado visando desfazer a arrematação, se for o caso.

Posto isso,
acolho o preliminar vindicada
e julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do
art. 51, incisos XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024